Tribunal: TJDFT
Processo: 0731423-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731423-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALESKA FAUSTINO BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposta por WALESKA FAUSTINO BATISTA DE SOUZA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ademais, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em razão do reconhecimento de repercussão geral no bojo do Tema 1.170 – RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Outrossim, assento não ser aplicável ao feito em epígrafe a disposição contida no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, porquanto editada em momento posterior ao trânsito em julgado da ação coletiva, que não é por ela alcançada. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: I) a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Opostos embargos declaratórios (ID Num. 163106963 dos autos originários) pelo executado/agravante, estes foram respondidos nos seguintes termos: “Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 161862144, no qual alega a existência de omissão e de erro de fato na decisão em testilha, sob a assertiva de inexistência de limitação temporal no título judicial exequendo. Finaliza pugnando o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merece prosperar as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no decisum que revolve a apreciação de questões já apreciadas na decisão embargada. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante e conforme constou da decisão embargada, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo no 32.159/97 somente contemplou os servidores da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, conforme se verifica da leitura atenta do acórdão. Constou da decisão embargada o seguinte excerto: Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: ‘(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97’, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. Esclareça-se, por oportuno, que as demais parcelas devidas aos servidores do Distrito Federal foram objeto do Mandado de Segurança no 7.253/97, que tramitou perante o c. Conselho Especial do e. TJDFT, tendo a segurança sido concedida para o restabelecimento imediato do benefício suprimido pela Autoridade Coatora, com efeitos financeiros a partir da lesão, consoante se constata em consulta ao sistema informatizado do Tribunal. Destarte, não há que se falar em erro de fato. Ora, é comezinho que “o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (Acórdão n. 1061517, 07108649420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. A omissão configura-se quando a decisão deixa de se manifestar em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. 2. Não verificada a omissão, não prosperam os declaratórios, que se destinam a expungir do julgado os vícios catalogados no art. 1.022, do CPC/15. 3. Embargos Declaratórios rejeitados. Unânime. (Acórdão n. 1017105, 20150610037195APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 508/521). Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida aos interesses que deduziu em sua peça exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Destarte, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. (...)”. Em suas razões recursais, a parte ré narra que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva na qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo ente federativo agravante, conforme decisão retro transcrita. Inicialmente, pugna pela suspensão do feito originário até o julgamento do tema repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, ante a necessidade de prévia liquidação do título coletivo exequendo. No mesmo sentido, requer a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre o tema debatido nos autos originários. Aponta que a condenação constante do título executivo é limitada à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, de modo que o agravado não faz jus às parcelas posteriores ao dia 28/04/1997. Sustenta que o título exequendo, transitado em julgado, previu a TR como índice de correção monetária, não sendo possível alterar o índice de correção monetária posteriormente. Destaca que, em face das questões processuais ora suscitadas, não há parcela incontroversa a ser recebida pelo exequente, e, caso superadas tais questões, somente pode prosseguir em relação aos valores indicados na planilha de cálculos apresentada pelo ente público agravante. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, verifico parcialmente a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada. De início, ressalto que a decisão recorrida acolheu a tese de limitação das parcelas cobradas ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/97, de modo que carece interesse recursal em relação a este ponto em particular. Conforme relatado, a executada/agravante se insurge contra a decisão recorrida com base nas seguintes teses: I) Necessidade de suspensão do feito até o julgamento dos tema repetitivo 1.169 do STJ e do Tema de repercussão geral no 1.170 do STF; II) Limitação das parcelas cobradas ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/97 e; III) Impossibilidade de modificação do índice de correção monetária após o trânsito em julgado do título executivo. Passo a analisar cada uma destas teses, em tópicos: I) Da necessidade de suspensão da execução até o julgamento dos temas 1.169 do STJ e 1.170 do STF. A agravante pugna pela suspensão do feito originário até o julgamento do tema repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, sustentando a necessidade de prévia liquidação do título coletivo genérico, não sendo possível determinar o prosseguimento do feito com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi proferida decisão de afetação da matéria, sob o Tema 1.169, pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixando a seguinte tese: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". Na mesma oportunidade, foi determinado o sobrestamento dos processos que versem sobre a controvérsia. Contudo, verifica-se que a afetação do Tema 1.169 pelo STJ não se aplica ao presente feito. No caso em análise, o título coletivo apresenta com clareza o período e o tipo do benefício a ser pago ao exequente, não havendo discussão pendente que justifique o início da fase de liquidação de sentença. Nota-se que o exequente/agravado definiu o quantum debeatur mediante meros cálculos aritméticos, enquanto o executado/agravante formulou sua impugnação sem indicar qualquer iliquidez no título executivo que impedisse o pleno exercício do contraditório, mas, em sentido oposto, apontou excesso de execução e apresentou planilha de cálculos com os valores que entende devidos. Os pontos em debate não versam sobre a liquidação do título, mas apenas sobre a discordância das partes em relação aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Portanto, considerando que o presente feito versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, deve ser afastado o sobrestamento vergastado. Em relação ao Tema n.o 1.170, o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria debatida, não determinou a suspensão dos processos que versem sobre o assunto, de modo que não há fundamentos para determinar a suspensão pleiteada. II) Limitação das parcelas cobradas ao período anterior à impetração do mandado de segurança no 7.253/97 Conforme relatado, o título executivo em discussão decorre da ação no 32.159/97, na qual o agravante/executado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995. Da análise dos respectivos autos (Apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), afere-se que o ora agravado foi condenado ao pagamento das parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 (ID 14377924 – pág. 56 – 72 – dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001), o qual havia concedido a segurança para reestabelecer o mencionado pagamento. Cabe frisar que, apesar de o respectivo mandamus haver, originariamente, conferido efeitos retroativos à respectiva Decisão, abrangendo as parcelas não pagas desde a lesão - e não da impetração do MS (ID 14377924 -pág. 72 - 0000491-52.2011.8.07.0001), ao julgar o Resp 236.229/DF (ID n° 14377928 – pág. 84 a 93 - 0000491-52.2011.8.07.0001) o c. STJ deu provimento parcial ao recurso para afastar a abrangência da condenação do MS ao pagamento das parcelas anteriores à impetração da ação mandamental. Assim, transitados em julgado o MS no 7.253/97 e a Ação no 32.159/97, firmou-se a condenação do executado/agravante ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995, no que tange ao período anterior à impetração do MS 7.253/97 (28/04/97), conforme se verifica dos respectivos autos (ID 14377930 - Pág. 109 - autos n° 0000491-52.2011.8.07.0001): “(...) Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual: "O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (...)”. Dessa forma, a execução de montante referente à supostas diferenças posteriores à impetração do supramencionado MS não apenas contraria o respectivo título executivo, mas implicaria na percepção em duplicidade dos respectivos valores. Segue precedente deste Tribunal nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. 1. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 3. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665824, 07373192320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, sendo vedado o bis in idem, mostra-se devida a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997, data em que foi impetrado o Mandado de Segurança, o que demonstra a probabilidade do direito do agravante quanto a este ponto em particular. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de elaboração de cálculos e posterior expedição de ofícios requisitórios em quantia superior à devida. Nesse sentido, prudente a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar a realização dos cálculos até o julgamento do mérito recursal, oportunidade em que serão analisados os demais pontos suscitados pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender o prosseguimento da execução até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2023 17:56:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora